Tribunal: TJMT
Processo: 0007861-10.2017.8.11.0018
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0007861-10.2017.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J DA SILVA SANTOS - CNPJ: 01.484.665/0001-80 (AGRAVADO), JOAO DA SILVA SANTOS - CPF: 396.175.809-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 102/STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STF deverão ter o seguimento negado (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de Repercussão Geral (Tema 102/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas ambas modalidades citatórias previstas na Lei n. 6.830/80 (citação por oficial de justiça e por correio).

3. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma REsp n. 1.103.050/BA (Tema 102/STJ), e inexistindo novos elementos capazes de modificá-la, deve ser o presente recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão id 161634184, que negou seguimento ao Recurso Especial da Agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 102), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil.

A Agravante alega, em síntese, não haver nulidade da citação por edital, tendo ocorrido interpretação equivocada do artigo 8º da Lei n. 6.830/80, pois a jurisprudência assente do STJ é firme no sentido de que é desnecessário o prévio exaurimento dos meios extrajudiciais disponíveis para a localização de outro endereço do executado.

Aduz que
“ao contrário do decidido no acórdão recorrido, houve sim a citação válida na Execução Fiscal n.º 0002681-28.2008.8.11.0018. No caso em análise, foi ignorado pelo Tribunal a quo que houve diretamente a citação por oficial de justiça, e esta dispensaria a citação por carta”.

Assevera que
“quando frustrada a citação por carta, faz todo o sentido a citação por Oficial de Justiça, de modo a comprovar que realmente a parte não se localiza no endereço apresentado”.

Afirma que
“quando ocorre a citação diretamente por mandado, como é o caso dos autos, não faz sentido algum a citação posterior por carta, pois, se a parte não foi encontrada por oficial de justiça, que constatou tal fato in loco após procura específica do devedor, a citação por carta estaria fadada ao fracasso”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do vertente recurso especial, a fim de que se reconheça a manifesta contrariedade à lei federal art. 8º, da lei 6.830/80 e, por consequência, seja reformado o acórdão, declarando-se a validade da citação por edital.

Recurso tempestivo (id 180660676).

Sem contrarrazões no id 188201656.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intime-se. Cumpra-se.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, a Agravante alega, em síntese, que
“
quando frustrada a citação por carta, faz todo o sentido a citação por Oficial de Justiça, de modo a comprovar que realmente a parte não se localiza no endereço apresentado”.

Afirma que
“quando ocorre a citação diretamente por mandado, como é o caso dos autos, não faz sentido algum a citação posterior por carta, pois, se a parte não foi encontrada por oficial de justiça, que constatou tal fato in loco após procura específica do devedor, a citação por carta estaria fadada ao fracasso”.

No entanto, constou do aresto objeto do Recurso Especial que
“no caso dos autos, foram tentadas, por duas vezes, a citação dos Recorridos por Oficial de Justiça (IDs nº 5079522 – fl. 5, e 5079523 – fls. 7/8), em sequência, procedeu-se à citação dos referidos via edital (ID nº 5079525 – fl. 2). Nesta toada, é certo que o disposto na Súmula elencada não foi cumprido, uma vez que é obrigatória a tentativa de citação via carta, sendo que duas tentativas de citação por mandado não suprem a outra modalidade. Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor”. (id 161634184 - Pág. 6)

Denota-se, pois, que o órgão julgador concluiu que para se proceder à citação por edital é necessária a tentativa das modalidades citatórias previstas na Lei n. 6.830/80, quais sejam, a citação por correio
e (também)
a citação por Oficial de Justiça.

Assim, da intelecção da tese firmada no Tema 102 dessume-se que
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Confira-se a ementa do referido paradigma:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08”. (REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009).

Desse modo, a decisão ora agravada consignou que não houve todas as tentativas de citação previstas na Lei n. 6.830/80, notadamente, a de citação por correio, antes de realizar a citação por meio do edital.

Assim, acertadamente concluiu que a decisão não estava em conformidade com a orientação do STJ, porquanto, para este caso, a Corte Superior entendeu que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital só é válida quando exaurida não só a tentativa de citação por Oficial de Justiça, como também a por correio, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL, NO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais a parte executada, representada pela Defensoria Pública, arguiu a nulidade da citação por edital realizada no processo executivo. O Juízo de 1º Grau declarou a nulidade da citação editalícia e dos atos que a sucederam. Interposta Apelação, pelo ente público, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, para declarar válida a citação por edital, consignando que, "ao ajuizar a ação a exequente forneceu o endereço que dispunha para localizar a executada e seus sócios, entretanto, o Oficial de Justiça atestou o não cumprimento do mandado pelo fato de que a empresa não mais funcionava naquele endereço. Mencionada circunstância é suficiente a possibilitar a citação na modalidade excepcional, pois o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece que o executado será citado pelo correio, por Oficial de Justiça ou por edital, contudo, não exige que após frustrada a citação pelo Meirinho, a citação por edital desafie o esgotamento de todas as vias extrajudiciais de localização da parte adversa. (...) Desse modo, uma vez infrutífera a citação por meio do Oficial de Justiça, que não a procedeu por não encontrar os executados nos endereços constantes do mandado citatório, não há qualquer nulidade na citação perpetrada pela via editalícia, haja vista que inexiste obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais de localização da parte executada para, posteriormente utilizar o edital como forma de cientificar a parte quanto ao ajuizamento da Execução Fiscal". No Recurso Especial, sob alegada violação e interpretação divergente do art. 8º da Lei 6.830/80, a parte executada insistiu na arguição de nulidade da citação editalícia. Nesta Corte o Recurso Especial, interposto pela parte executada, foi conhecido e provido, em juízo de retratação, de modo a declarar a nulidade da citação e de todos os subsequentes atos processuais, ensejando a interposição do presente Agravo interno, pelo ente público. II.
Na forma da jurisprudência do STJ, ‘cabe ao Município exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não. Não se consideram frustradas as demais modalidades de citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal, quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou esforços para a efetivação de citação válida’ (STJ, REsp 1.387.844/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2015)
.
Com efeito, ‘é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de a exequente esgotar todos os meios disponíveis para localização do devedor, a fim de que seja deferida a citação por edital’
(STJ, REsp 927.999/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2008). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 290.988/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/08/2014; AgRg no REsp 1.565.872/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/08/2016; AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/05/2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.665.820/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/05/2021. III. Agravo interno improvido”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.736.002/TO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Dessa forma, verifica-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, razão pela qual

conheço
do agravo e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024